Tribunal: TJDFT
Processo: 0736626-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONSULTA DE BENS PELO INFOJUD. DECISÃO REFORMADA.
1. No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática dos atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora quando sua intervenção se mostrar necessária.
2. No caso em exame, várias diligências já foram realizadas, contudo, sem o êxito esperado. Foi requerida nova pesquisa de bens do devedor por meio do sistema Infojud, o que foi indeferido. 2.1 Novas pesquisas de bens são necessárias, visto que já transcorreu prazo razoável desde a última consulta e se esgotaram as tentativas de localização de bens do devedor.
3. Agravo de Instrumento provido. Unânime.